Tribunal: STF
Processo: HC 239649
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO E DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 155, § 4º, II, E 307 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 851.910, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Embora a pena final imposta à agravante tenha sido inferior a 4 anos de reclusão, sua reincidência, somada à análise desfavorável de circunstância judicial, justifica a imposição do regime inicial fechado para o início do desconto da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada às penas de: i) 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal, e ii) de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime semiaberto, como incurso no artigo 307 do Código Penal. Na hipótese sub examine, a paciente subtraiu “seis peças de carne e três peças de salame”.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. 



    Ato contínuo, a defesa interpôs agravo regimental, que restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na fixação de regime inicial mais gravoso. 



    Argumenta que “no que se refere às circunstâncias judiciais, foram reputadas majoritariamente favoráveis ao paciente (vide e-STJ Fl.23) – sendo considerados negativos apenas os antecedentes da paciente”. Ainda, aponta que “quanto à reincidência, há de se ressaltar que essa e. Corte possui decisões – em inúmeros casos de furto (mas não apenas neste tipo de delito), desconsiderando a reincidência com vistas a fixar o regime aberto, não havendo razão para que o mesmo entendimento não seja adotado também nestes autos”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Posto isto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos deste habeas corpus, requer a Vossa Excelência: 



    a) a concessão de medida liminar, determinando-se a suspensão da execução da pena enquanto não julgado definitivamente o presente writ; 



    b) a concessão da ordem, a fim de que seja fixado regime aberto (tanto para o delito de furto quanto para a infração ao art. 307 do Código Penal) ou, de forma subsidiária, ao menos lhe seja imposto o regime semiaberto também para o delito de furto; 



    Pede, por fim, a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais. 



    Termos em que pede e espera deferimento.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, cumpre transcrever trecho da fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram o decisum impugnado. 



    Acerca da controvérsia, confiram-se os termos da sentença condenatória, mantida pelo Tribunal de origem (e-STJ fl. 23):



    ‘As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo não são inteiramente favoráveis à ré. 



    Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a personalidade da ré. Lembre-se que a análise da personalidade de alguém exige muito mais que a simples leitura da sua ficha criminal. A culpabilidade da acusada, as consequências, circunstâncias e motivos do crime são normais à espécie. A vítima não contribuiu para a ocorrência do delito. 



    A ré, no entanto, ostenta péssimos antecedentes, tendo anotadas em sua ficha criminal três condenações definitivas. Nesta primeira fase, valoro a condenação mais antiga, referente ao processo nº 0093232- 59.2012.8.26.0224, da 5ª Vara Criminal de Guarulhos, com trânsito em julgado em 27.07.2016 (fl. 61). 



    Em razão desta circunstância judicial, fixo a pena-base acima do patamar mínimo, estabelecendo-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para o crime de furto e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para o crime de falsa identidade. 



    Na segunda fase do cálculo, configurada a agravante da reincidência, pois Michelle foi condenada no processo 0009233-03.2016.8.26.0635, da 25ª Vara Criminal de São Paulo, com trânsito em julgado em 14.12.2016 (fl. 60), e no processo nº 0026716-65.2017.8.19.0066, da Vara Única de Itatiaia/RJ, com trânsito em julgado em 07.11.2019 (fl. 381). 



    Não se configurou a agravante do art. 61, II, j, do Código Penal, visto que a acusada não se aproveitou do período pandêmico para praticar o delito. 



    Em virtude da reincidência, agravo as penas em 1/6, estabelecendo-as em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa para o crime de furto, e 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção para o crime de falsa identidade.’



    Conforme consignei anteriormente, embora a pena final imposta à agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, sua reincidência, somada à análise desfavorável de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, justifica o regime inicial fechado. 



    Nesse sentido:



    [...]



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Cabe destacar, ainda, que o Tribunal de origem consignou que “o regime prisional é o fechado, para o crime de reclusão e semiaberto para o de detenção, o melhor que se amolda à personalidade de Michelle, compatível com o caso em concreto, que tem maus antecedentes e é reincidente (fls. 60/61 e 381), frente ao todo exposto que revela, no mínimo, que ela faz da vida criminosa um meio de auferir de variadas formas lucros ilícitos”.



    Na hipótese, inexiste flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção pelo crime de falsa identidade. 



    Deveras, vale ressaltar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido da possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, mercê da reincidência e da existência de circunstância judicial negativa. Nessa linha, in verbis:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. A circunstância especial de o agente ser multirreincidente, incluindo crime da mesma natureza, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. 3. Conforme já decidiu esta CORTE, “surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto” (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214.018-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/5/2022)  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência caracterizam, considerada a imposição de pena não superior a 4 anos, justificativa idônea para a imposição de regime semiaberto. 2. Presente motivação idônea, justifica-se o afastamento da substituição da pena aplicada por restritivas de direitos. 3. O conhecimento originário, pelo Supremo, de pedido não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo caracterizaria dupla supressão de instância. 4. Agravo interno desprovido. (HC 212.558-AgR, Segunda Turma Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/5/2022)  



    Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)” (RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido. (HC 201.878-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência. 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável e em reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 203.290-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/10/2021)



    Sob outra vertente, em relação ao crime de furto, entendo que a hipótese fática delineada denota a existência de excepcionalidade que permite a concessão da ordem, ante a flagrante desproporcionalidade.



    Com efeito, não se mostra razoável a imposição do regime inicial fechado, ante as circunstâncias da conduta que ora se atribui à paciente, máxime em razão do objeto do delito, que consistiu em “seis peças de carne e três peças de salame”.



    Assim, verifico, na hipótese em apreço, a possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto, mercê da observância do princípio da proporcionalidade. Nessa linha:



    HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o paciente é contumaz na prática delituosa, haja vista que é multirreincidente em crimes contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial fechado, com arrimo na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e noventa centavos). Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida pouco acima do mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que o regime semiaberto melhor se amolda à espécie. 6. Ordem de Habeas Corpus concedida, para fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda. (HC 136.385, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/10/2018)



    Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional. Direito Penal. Condenação do recorrente pelo delito de furto qualificado tentado com emprego de chave falsa (CP, art. 155, § 4º, inciso III, c/c o art. 14, inciso II). Pena corporal de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão. Imposição de regime inicial fechado. Constrangimento ilegal evidenciado. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Provimento do recurso. 1. O acórdão recorrido, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, guarda, em regra, consonância com julgados da Suprema Corte nos quais se assentou que a presença de circunstância judicial desfavorável somada à reincidência permite que seja fixado o regime inicial mais gravoso (v.g. HC nº 139.717/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/17). 2. Nada obstante, à luz da compreensão externada pela Procuradoria-Geral da República, o regime prisional inicial fechado mostra-se desproporcional ao quantum de pena aplicado ao recorrente de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão. 3. A imposição do regime inicial mais gravoso (fechado) se deu com fundamento na reincidência e em uma única circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), o que, considerando-se o quantum da pena aplicado, vai de encontro ao princípio da proporcionalidade, dadas as circunstâncias da conduta imputada ao recorrente e a resposta estatal suficiente a sua reprovação, notadamente quando a conduta é desprovida de violência e/ou grave ameaça. 4. Nos termos da jurisprudência da Corte, “foge do senso de justiça colocar em situação equivalente um sentenciado por crime de pequena significação, que tenha uma condenação anterior, a uma pessoa que feriu gravemente a sociedade com a prática de estupro, de tráfico de drogas ou de latrocínio. ” É necessária, portanto, a “mediação do intérprete, a fim de calibrar eventuais excessos e produzir no caso concreto a solução mais harmônica com o sistema jurídico" (HC nº 123.108, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/2/16). 5. A Constituição Federal estabelece uma escala de sanções aplicáveis aos crimes (CF, art. 5º, inciso XLVI) de acordo com a gravidade deles, bem como prevê a individualização da pena como fato determinante para a retribuição estatal correta e suficiente pela violação perpetrada pelo infrator da norma, inclusive no que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 59, inciso III). 6. Recurso ordinário provido, concedendo-se a ordem de habeas corpus e determinando-se ao juízo de origem a fixação do regime inicial semiaberto para o desconto da pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão imposta ao recorrente, com observância da regra preconizada pelo art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. (RHC 192.509, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/1/2021) 



    Destarte, revela-se mais adequado e proporcional a fixação do regime inicial semiaberto à espécie.  



    Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para fixar o regime inicial semiaberto pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente